Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-87.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-87.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FERNANDES SERRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS APRECIADAS SIMULTANEAMENTE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO. VENDA CASADA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 972 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ.
JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
apenas para declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs ao autor o pagamento de seguro, determinando a
repetição de indébito em relação a tal montante, de maneira simples, e não, em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i)
definir se houve venda casada de seguro prestamista, configurando cobrança indevida;
(ii)
verificar se
para a restituição em dobro de valor indevidamente recebido deve ser demonstrada a má-fé
; (iii) saber se os juros cobrados são abusivos; (iv) aferir se a exigência das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre a cobrança de Seguro de Proteção Financeira, também conhecido como "Seguro Prestamista", o STJ, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, que deu origem ao Tema 972, assentou a sua abusividade quando o consumidor for compelido a contratá-lo, como ocorreu na espécie.

4. N
o caso em tela, o parecer contábil constante nos autos, apresentado juntamente com a inicial, foi produzido de forma unilateral, razão pela qual não pode ser utilizado como único meio de prova.
Deste modo, ante a ausência de outros elementos que comprovem seguramente os fatos alegados, não restou demonstrado que a taxa contratada é diferente daquela efetivamente aplicada.

5.
Registre-se, ademais, que a
s taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, impondo acentuar que, na hipótese vertente, a questão de direito relativa à suposta abusividade de juros cobrados foi corretamente afastada pela julgadora de primeiro grau.

6.
Concernente às cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, estas não se revelam abusivas. Efetivamente, a
cobrança da tarifa de registro do contrato é uma exigência legal e inerente à própria estrutura do negócio jurídico do processo de formalização do financiamento com alienação fiduciária, cujo objetivo
é incluir o gravame no certificado do veículo, o que serve para controlar e fiscalizar a propriedade do bem dado como garantia. Sem tal procedimento, a garantia fiduciária não é concretizada de forma correta e o processo de contratação não se aperfeiçoa.

7.
No tocante a discussão alusiva à legalidade das cobranças realizadas a título de avaliação do bem, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento no REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

8. A
sua licitude está condicionada à comprovação da realização do serviço,
o que se deu no caso em testilha,
além de inexistir
onerosidade excessiva
.

9. Finalmente, no que tange à restituição do indébito em relação ao pagamento do seguro, cuja cláusula contratual respectiva foi nulificada pelo comando sentencial, a magistrada singular determinou que esta se dê "...
de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não há comprovação de má-fé do banco Réu ou de seus prepostos.
"

10. No entanto, com a devida vênia,
basta a culpa do fornecedor e o efetivo desembolso pelo consumidor para a aplicação da penalidade, prevista no artigo 42,
parágrafo único,
do CDC, independente da má-fé.

11. Isto porque,
a Corte Especial do STJ julgou os embargos de divergência em agravo em recurso especial n. 676.608/RS, em 21 de outubro de 2020 (DJe 30/03/2021), estabelecendo, entre outra, a seguinte tese: Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000629-87.2020.8.05.0237
, em que figuram como apelantes/apelados VALMIR FERNANDES SERRA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso da ré e dar provimento parcial ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

JR 02